Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600187-57.2024.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600187-57.2024.6.16.0100

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 01/10/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em
Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600187-
57.2024.6.16.0100, (DRAP 0600184-05.2024.6.16.0100), que julgou improcedente a impugnação
apresentada e, por conseguinte, deferiu o pedido de registro de candidatura de Cleusser Pereira
Ivanchuek, do município de Mirador-PR. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro
de candidatura apresentado por Cleusser Pereira Ivanchuek, argumentando a inelegibilidade do
requerente, tendo em vista que cumpriu pena em razão da prática do delito previsto no art. 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/20032 , conforme Execução da Pena n. 0000442-
88.2019.8.16.0127, posto que condenado pelo crime do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº
10.826/03, incidindo a hipótese de inelegibilidade do art. 1º, I, e, da Lei Complementar 64/90.
Argumenta que a sentença que declarou extinta a pena imposta ao sentenciado, em razão do seu
integral cumprimento, transitou em julgado em 07/10/2020 e que o prazo da inelegibilidade prevista
no art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/90, é "desde a condenação até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após o cumprimento da pena", o que no caso dos autos ainda não foi superado. Sobre o
tema, a Súmula 61 do TSE estabelece: "O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa").RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLEUSSER PEREIRA IVANCHUEK (EMBARGANTE)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136477
15/10/2024
20:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.995

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600187-57.2024.6.16.0100 – Mirador – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: CLEUSSER PEREIRA IVANCHUEK
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE POR CONDENAÇÃO CRIMINAL
TRANSITADA EM JULGADO. CLASSIFICAÇÃO DE CRIME COMO
HEDIONDO. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos por Cleusser Pereira
Ivanchuek, candidato eleito, contra o acórdão que indeferiu o registro de sua
candidatura em razão de inelegibilidade decorrente de condenação criminal
transitada em julgado pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito,
nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea “e” da Lei Complementar 64/90.

1.2 O embargante alegou omissão no acórdão ao afirmar que o crime de
porte de arma de uso restrito pelo qual foi condenado não é classificado como
hediondo. Argumentou que o Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) alterou a
classificação de crimes, mas tal alteração não se aplica ao crime pelo qual foi
condenado.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição
dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44136477 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520184430500000043086861
Número do documento: 24101520184430500000043086861
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:09:05

2.1 A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
quanto à classificação do crime de porte de arma de fogo de uso restrito
como crime hediondo e a consequente inelegibilidade do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto nos artigos 275
do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

3.2 No caso dos autos, não há omissão no acórdão embargado, pois a
Justiça Eleitoral, ao analisar a inelegibilidade prevista na Lei Complementar
64/90, deve considerar as normas vigentes no momento da candidatura.

3.3. O crime de porte de arma de uso restrito foi corretamente enquadrado
como causa de inelegibilidade, conforme precedente do Tribunal Superior
Eleitoral.

3.4 Não há erro material ou omissão, sendo o inconformismo do embargante
insuficiente para acolhimento dos embargos de declaração, pois a via
processual escolhida não permite a rediscussão do mérito.

3.5 Todos os elementos trazidos pela embargante foram considerados,
conforme preceitua o art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

4.2 Tese de julgamento: O reconhecimento da inelegibilidade, porque
posteriormente atribuída a hediondez a determinado crime cometido por
pretenso candidato, é efeito da eficácia da lei eleitoral, segundo a qual “as
causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do
pedido de registro da candidatura” .

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar 64/1990, artigo 1º, inciso I, alínea "e".

Código Eleitoral, artigo 275.

Código de Processo Civil, artigo 1.022.

Lei n. 9.504/1997, artigo 11, § 10.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI n. 4578.

TSE, Súmula 61.

Num. 44136477 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520184430500000043086861
Número do documento: 24101520184430500000043086861
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:09:05

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cleusser Pereira
Ivanchuek, candidato ao cargo de vereador, em face do acórdão n. 64.437, que negou
provimento ao recurso e indeferiu o seu registro de candidatura em razão de
inelegibilidade decorrente de condenação criminal transitada em julgado com fundamento
no artigo 1º, inciso I, alínea “e” da LC 64/90.

O embargante alegou (ID 44019363), em breve síntese, que o acórdão é
omisso sob o argumento de que o crime de porte de arma de fogo de uso restrito, pelo
qual foi condenado, por decisão transitada em julgado em 04/07/2017, não é classificado
ou equiparado como hediondo. Sustentou que o Pacote Anticrime, Lei n. 13.964/2019,
alterou o artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, Lei n. 10.826/2003, e introduziu o tipo
penal qualificado de porte ou posse de arma de uso proibido, o qual passou a ser
equiparado a hediondo. Afirmou que o uso proibido não corresponde ao delito pelo qual
foi condenado de crime de porte ilegal de uso restrito. Requereu, então, o acolhimento
dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para deferir seu requerimento de
registro de candidatura (ID 44085669).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos de declaração (ID 44104995).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
Num. 44136477 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520184430500000043086861
Número do documento: 24101520184430500000043086861
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:09:05

decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de
considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o órgão judicial.

No caso dos autos, o embargante alegou omissão no acórdão que indeferiu
seu requerimento de registro de candidatura, sob o argumento de que o crime de porte de
arma de fogo de uso restrito pelo qual foi condenado, por decisão transitada em julgado
em 04/07/2017, não é classificado como hediondo.

Sustentou que o Pacote Anticrime, Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 16 do
Estatuto de Desarmamento, Lei n. 10.826/2003, e introduziu o tipo penal qualificado de
porte ou posse de arma de uso proibido, o qual passou a ser equiparado a hediondo
pelo Pacote Anticrime.

Concluiu que somente pode ser enquadrado como hediondo o crime de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido que não corresponde ao delito
pelo qual foi condenado: porte ilegal de uso restrito.

Em que pese a alegação do embargante, esta Corte Eleitoral entendeu que
embora não seja possível que a Justiça Comum reconheça a hediondez atribuída pela Lei
n. 13.964/19 a crime anteriormente praticado, compete à Justiça Eleitoral, na análise das
inelegibilidade, avaliar os fatos e enquadrá-los às normas atualmente vigentes, por força
do art. 11, § 10, da Lei n. 9.504/97.

Nesse sentido, constou no acórdão recorrido que:

[...]

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4578, assentou entendimento no sentido de que as novas
hipóteses de inelegibilidade previstas pela Lei de Ficha Limpa alcançam fatos ou
condenações anteriores, sem configurar ofensa à Constituição Federal, porque a
Num. 44136477 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520184430500000043086861
Número do documento: 24101520184430500000043086861
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:09:05

inelegibilidade não possui natureza jurídica de sanção, mas de requisito negativo de
adequação do indivíduo ao regime jurídico eleitoral. Observe-se:

[...]

Diante disso, conclui-se que o reconhecimento da inelegibilidade, porque
posteriormente atribuída a hediondez a determinado crime cometido por pretenso
candidato, é efeito da eficácia da lei eleitoral, segundo a qual “as causas de
inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro
da candidatura” (art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97).

Ademais, conforme registrado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “a inclusão como
crime hediondo e o enquadramento na LC nº 64/90 não acarreta repercussão na
esfera penal ou processual penal, eis que atinge, apenas e tão somente, a dimensão
política”.

Muito embora seja inviável, na Justiça Comum, o reconhecimento da hediondez
atribuída pela Lei n. 13.964/19 a crime praticado em 2011, o mesmo não ocorre no
âmbito da análise das inelegibilidades previstas na Lei Complementar n. 64/90, haja
vista que à Justiça Eleitoral incumbe avaliar os fatos e enquadrá-los às normas
atualmente vigentes, nas esferas eleitoral e política, por força do art. 11, § 10, da Lei
n. 9.504/97.

Por sua vez, o prazo da inelegibilidade é contabilizado a partir do cumprimento da
pena. No mesmo sentido é a Súmula 61 do TSE, a saber:

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº
64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de
liberdade, restritiva de direito ou multa.

Outrossim, destaca-se o precedente RO-EI n. 0600511-16.2022.6.20.0000,
do Tribunal Superior Eleitoral, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, citado no
acórdão recorrido, no sentido de que tanto a posse de arma de fogo de uso proibido
quanto de uso restrito possuem natureza de crime hediondo:

[...]

Vê-se que a alteração promovida pela citada norma na Lei de Crimes Hediondos
limita-se, de fato, a mencionar que o crime de posse ou porte ilegal de armas de fogo
de uso proibido é considerado hediondo. No entanto, o legislador não optou por fazer
referência direta e específica ao § 2º da Lei 10.826/2003, preferindo, ao contrário,
reportar-se expressamente ao art. 16 em sua inteireza.

Entendo, portanto, que a remissão ao art.16 afasta a ideia de que se trataria de
silêncio eloquente do legislador. Tampouco deve este Tribunal Superior ao aplicar o
dispositivo, com as devidas vênias às compreensões em contrário, conceder
interpretação que solape o sistema de inelegibilidades em matéria tão sensível quanto
à posta nestes autos.

Ao meu juízo, não parece sequer razoável admitir que a pretensão do Legislador, ao
editar um pacote chamado “Anticrime”, fosse a de afastar a hediondez de inúmeras
condutas descritas no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, limitando-a apenas à
qualificadora relativa à arma de uso proibido.

[...]

Num. 44136477 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520184430500000043086861
Número do documento: 24101520184430500000043086861
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:09:05

Com tais considerações, verifico que a interpretação mais consentânea com o
objetivo da norma inserta no “Pacote Anticrime”, que alterou a Lei de Crimes
Hediondos, é a de que a posse ou o porte de arma de fogo, acessório ou
munição, tanto de uso proibido quanto restrito, possui natureza de crime
hediondo.

[...]

Nesse sentido, o acórdão consignou que o embargante está inelegível até
2028, eis que a extinção pelo cumprimento da pena, em razão do crime de porte de arma
de fogo de uso restrito, equiparado a hediondo, ocorreu em 23/9/2020.

Não há, portanto, qualquer omissão no acórdão embargado a ser sanada.

A insurgência do embargante, na verdade, não é sobre quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sobre o descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR os embargos de
declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 44136477 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520184430500000043086861
Número do documento: 24101520184430500000043086861
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:09:05

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600187-57.2024.6.16.0100 - Mirador - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: CLEUSSER PEREIRA
IVANCHUEK - Advogados do(a) EMBARGANTE: ALISSON SILVA ROSA - PR30184, ROBSON
FERREIRA DA ROCHA - PR34206, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI -
PR40455-A - EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136477 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520184430500000043086861
Número do documento: 24101520184430500000043086861
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:09:05